Tribunal: TJSP
Processo: 3003247-74.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – Admissibilidade – Relatório médico solicitando internação compulsória urgente em razão de surto psicótico, delírios e alucinações – Elementos de convicção suficientes para sustentar a conclusão firmada no pronunciamento agravado – Multa mantida com fixação de teto – Decisão parcialmente reformada, nesse sentido – Agravo provido em parte.